Tribunal: STJ
Processo: 5238356-53.2021.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2052663 - RS (2023/0043057-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: NIZIA IVANA SAMRSLA MOLLER
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
SOC. de ADV
: VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.

PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos
por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
2. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o
do
na via
art. 1.025
CPC/2015,
do especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa
ao
do
especificamente quanto à questão que se
art. 1.022
CPC/2015,
pretende ver analisada, o que não se constata no caso presente.
3. O exame da divergência jurisprudencial fica prejudicado quando a
tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA52223331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: f2d4e4b0-a52d-444a-9c7c-1391696e6e04

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:24:10
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: f2d4e4b0-a52d-444a-9c7c-1391696e6e04

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2052663 - RS (2023/0043057-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: NIZIA IVANA SAMRSLA MOLLER
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
SOC. de ADV
: VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.

PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais
tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
2. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na
via do especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, especificamente quanto à
questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no
caso presente.
3. O exame da divergência jurisprudencial fica prejudicado quando
a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela
alínea "a" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51199608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:30
Código de Controle do Documento: ec36f399-6bde-4cdc-9547-56a9047c144a

Trata-se de agravo interno interposto por NIZIA IVANA
SAMRSLA MOLLER contra a decisão que não conheceu do recurso especial, em
razão da ausência de prequestionamento, bem como restou prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial.
A parte agravante, repisando os argumentos do especial, aduz que a
matéria objeto do especial foi debatida.
Defende, ainda, o reconhecimento do prequestionamento ficto.
Ao final, busca a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão impugnada, o aresto prolatado
pelo Tribunal de origem firmou que:
De início, cumpre consignar que firmou-se nesta 25a Câmara Cível
o entendimento de que não ocorre preclusão ao pleito de fixação de honorários
no curso da execução, em razão da inexistência de dispositivo legal que
determine o momento processual para o arbitramento de honorários
advocatícios no processo.
[...] Com efeito, o caderno probatório evidencia que o magistrado singular, ao
receber a inicial executória, consignou expressamente ser descabida a fixação
de honorários, em
, nos seguintes termos (Evento 5,
06/02/2020
PROCJUDIC1).
[...] Da aludida decisão, não se insurgiu a parte exequente através do recurso
cabível e dentro do prazo legal com relação ao indeferimento da fixação de
Aqui se vê claramente a impossibilidade de fixação de honorários
honorários.
porquanto operada a preclusão na espécie. Isso, porque deveria a parte
agravada ter adotado as medidas cabíveis com relação à negativa de
arbitramento da verba honorária na primeira oportunidade em que teve ciência
da não fixação dos honorários. Todavia, não o fez, quedando-se inerte.
Pois bem. A tese da parte recorrente de que não ocorre a preclusão
ao direito dos honorários advocatícios, considerando que seu indeferimento ocorreu em
sede de decisão interlocutória, carece do requisito constitucional do prequestionamento.
Conquanto não seja exigida a menção expressa ao dispositivo de lei
federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe que a Corte de
origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente. Esse é o
entendimento pretoriano consagrado na edição da Súmula 282 do STF,
:
in verbis
Documento eletrônico VDA51199608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:30
Código de Controle do Documento: ec36f399-6bde-4cdc-9547-56a9047c144a

“é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada.”
Frise-se, a propósito, que a simples oposição dos embargos de
declaração não supre o requisito do prequestionamento, sendo necessária a interposição
de recurso especial por afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de perseverar o
referido óbice. Essa é a inteligência da Súmula 211 do STJ: “inadmissível recurso
especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal
.”
a quo
Impende consignar que é verdade que o art. 1.025 do Código de
Processo Civil de 2015 consagrou o "prequestionamento ficto" ao prescrever:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Entretanto, esta Corte tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o aludido dispositivo, na via do especial, exige do
recorrente a indicação viável de violação do art. 1.022 do CPC/2015, "para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que,
uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de
lei" (AgInt no AREsp 1067275/RS, rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
, e AgInt no REsp 1631358/RN, rel.
03/10/2017
13/10/2017
Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em
, DJe
),
27/06/2017
30/06/2017
o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ. CITAÇÃO DO ARTIGO
SUPOSTAMENTE VIOLADO APENAS NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. PREQUESTIONAMETNO FICTO. ART. 1.022 DO CPC
/2015. NÃO APONTAMENTO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126 DO
STJ. LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
SÚMULA 280 DO STF. ART. 1.032 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A tese recursal vinculada ao dispositivo tido como ofendido não foi
apreciada no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão
adotada pela Corte
Desse modo, carece o tema do indispensável
a quo.
prequestionamento viabilizador do recurso especial, incidindo na espécie o
óbice da Súmula 211 desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA51199608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:30
Código de Controle do Documento: ec36f399-6bde-4cdc-9547-56a9047c144a

2. Consoante a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a
simples citação dos artigos tidos como vulnerados no relatório do acórdão
recorrido não é suficiente para o cumprimento do requisito do
prequestionamento, sendo necessário o efetivo debate pelo Tribunal de origem
acerca dos dispositivos infraconstitucionais tidos por malferidos, o que não
aconteceu no presente casu" (EDcl no AgInt no AREsp 483.787/CE, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
05/08/2014
3. O STJ possui o entendimento de que não basta a oposição de embargos de

declaração para se configurar o prequestionamento ficto admitido no art. 1.025
do CPC/2015, sendo imprescindível que a parte alegue, nas razões do recurso
especial, a violação do art. 1.022 do mesmo diploma legal para que, assim,
este Tribunal esteja autorizado a examinar a eventual ocorrência de omissão
no acórdão recorrido e, caso constate a existência do vício, venha a deliberar
sobre a possibilidade de julgamento imediato da matéria, conforme facultado
pelo legislador.
4. Ainda que fosse possível superar o referido óbice sumular, vê-se da leitura
do acórdão objurgado que o Tribunal de origem decidiu a questão posta em
debate sob a ótica constitucional e infraconstitucional, situação que desafia o
manejo não só do recurso especial mas também do recurso extraordinário.
Entretanto, a parte recorrente não interpôs o cabível apelo extraordinário,
atraindo a aplicação da Súmula 126 do STJ.
5. Além disso, do confronto das razões do recurso especial com o acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal a quo resolveu a demanda também com base
na interpretação de lei local (Lei-RS 7.747/1982 e Lei-RS 9.070/1990),
tornando-se inviável o acolhimento da pretensão recursal ante a incidência do
óbice contido no enunciado da Súmula 280/STF, aplicável por analogia.
6. Consigne-se não ser o caso da aplicação do art. 1.032 do CPC/2015, uma
vez que a regra pertinente ao princípio da fungibilidade é cabível quando
erroneamente interposto o recurso especial contra questão de natureza
exclusivamente constitucional, e, em relação ao caso sob análise, o acórdão
tem dupla fundamentação, constitucional e infraconstitucional, sendo
necessária a interposição de dois recursos de natureza extraordinária distintos
(recursos especial e extraordinário).
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1444542/RS, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT
(Desembargador Convocado do Trf5), PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
) (Grifos acrescidos).
15/8/2022
17/8/2022
Na hipótese dos autos, a parte recorrente não indicou, nas razões do
apelo especial, a contrariedade do art. 1.022 do CPC, o que obsta o reconhecimento do
prequestionamento ficto.
Documento eletrônico VDA51199608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:30
Código de Controle do Documento: ec36f399-6bde-4cdc-9547-56a9047c144a

Por fim, fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial
porque, a par do não atendimento, por parte da recorrente, dos requisitos postos no art.
255 do RISTJ, “a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso
especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional” (AgRg no AREsp 278133/RJ, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe
).
24/09/2014
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51199608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:30
Código de Controle do Documento: ec36f399-6bde-4cdc-9547-56a9047c144a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.052.663 / RS
Número Registro: 2023/0043057-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01473722720198210001
0147372272019821000150579678920198210001
1473722720198210001
147372272019821000150579678920198210001 50579678920198210001 52383565320218217000
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: NIZIA IVANA SAMRSLA MOLLER
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
SOC. de ADV.
VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NIZIA IVANA SAMRSLA MOLLER
Documento eletrônico VDA52207814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:00
Código de Controle do Documento: 78a6cf7a-ba12-4273-8c07-a91bd86cb15e

ADVOGADOS : JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
VECCHIO & EMERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS
GEANCARLOS VALDUGA MOREIRA - RS117902
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADA
: ANA CLARA BERWANGER BITTENCOURT - RS049418
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:43:00
Código de Controle do Documento: 78a6cf7a-ba12-4273-8c07-a91bd86cb15e